Tribunal: STF
Processo: Rcl 57731
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Vibra Energia S/A contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1582-65.2012.5.01.0065, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Vibra Energia S/A, em referência aos paradigmas, defende que



    “ somente se poderá impor a responsabilidade subsidiária à Administração Pública, inclusive indireta como é o caso desta reclamante, caso o empregado comprove que esta atuou com culpa na escolha da empresa terceirizada ou na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte desta.”



    Alega que



    “o exame da causa demonstra que a interpretação conferida pelo c. TST à matéria atinente ao ônus da prova, no sentido de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, se opõe ao entendimento fixado por esse c. Supremo Tribunal Federal em precedente de repercussão geral.”



    A reclamante requer 



    “a) [p]reliminarmente, o SOBRESTAMENTO DO FEITO até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do RE nº 1.298.647 Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal;



    b) liminarmente, suspender, inaudita altera pars, nos termos do art. 158 do Regimento Interno desse E. STF, o curso da ação nº TST-AIRR- 1582-65.2012.5.01.0065, a fim de se aguardar a decisão de mérito da presente Reclamação;



    [...]



    e) ao final, ser julgada totalmente procedente a presente reclamação, com fulcro do art. 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos nº 1582-65.2012.5.01.0065, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista”



    É o relatório. Decido.



    No caso, a responsabilidade subsidiária de entidade da Administração Pública à época dos fatos está fundamentada na Súmula 331/TST e na ausência de prova pela Petrobras (sucedida pela Vibra Energia nos autos em referência nesta reclamatória) de que a força de trabalho dispendida pelo trabalhador da empresa prestadora de serviços não se eu em seu favor.



     Verifico, assim, que não há indicação de elementos concretos a acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador a revelar a responsabilidade subsidiária da parte reclamante, restando, portanto, demonstrada a contrariedade ao que decidido por esta Corte na ADC nº 16 e reafirmado no julgamento do RE nº 760.931 (Tema 246-RG).



    Destaco precedentes do STF no sentido da aplicação dos paradigmas em relação à Petrobras:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.” (Rcl nº 41664 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ ac. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 2/6/21)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. 1. No julgamento da ADC 16 ficou consignado que, uma vez configurada a culpa da Administração por falha na fiscalização da execução de contrato de terceirização, é do poder público a responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas não adimplidos. 2. Na hipótese, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da parte reclamante ocorreu de forma automática, sem caracterização de culpa, uma vez que não houve a comprovação real de um comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização. 3. É incabível o pedido suspensão do processo até o julgamento do RE 1.298.647 (Tema n. 1.118/RG), tendo em vista que naqueles autos foi indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 44614 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,DJe de 28/4/22)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 43988 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18/5/22)



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços. 



    Extraia-se cópia desta decisão e a envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente